Tribunal: TJMT
Processo: 0022856-92.2013.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022856-92.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 537.239.612-15 (APELANTE), MARCELO MARIA DE FREITAS (VÍTIMA), JOELY ALVES DE ARRUDA (ASSISTENTE), JOSÉ BRUNO DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), IZABEL MAGALHÃES LOPES (ASSISTENTE), BENEVAL COELHO DOS SANTOS - CPF: 356.084.802-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ement
a
.

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio (Art. 121, Caput, C/C §1º, CP). Apelo Defensivo. Nulidade Do Julgamento Por Decisão Manifestamente Contrária À Prova Dos Autos. Legítima Defesa.
Tese Rejeitada Por Ausência De Lastro Probatório.
Dosimetria. Redução Da Pena E Readequação Do Regime. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Pedro dos Santos Silva contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal nº 0022856-92.2013.8.11.0042, em que o Conselho de Sentença o condenou por homicídio, aplicando-lhe 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, regime inicial fechado. O apelante alega: (i) nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP); (
ii
) subsidiariamente, inadequação da dosimetria;

II. Questões em discussão

2. Há
2
(
dua
s) questões em discussão:

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o veredicto condenatório do Tribunal do Júri mostra-se manifestamente contrário à prova dos autos, impondo-se a anulação do julgamento;

(
ii
) se, não reconhecida a nulidade, há erro na dosimetria que justifique a redução da pena e readequação do regime inicial.

III. Razões de decidir

3.
A apreciação do art. 593, III, d, CPP exige prova cabal de que o veredicto não possui qualquer lastro probatório; admitida a existência de versões verossímeis, impõe-se a manutenção da soberania dos veredictos. No caso, o conjunto probatório — laudos periciais, depoimentos presenciais e confissão qualificada — ofereceu suporte apto a sustentar a decisão condenatória; a tese defensiva de legítima defesa restou isolada e não corroborada por outras provas.

4. Quanto à dosimetria, entendeu-se que a valoração negativa das consequências do crime, baseada exclusivamente em alegação genérica de “encurtamento” da vida pela mera referência à expectativa média de vida, revelou fundamentação insuficiente e desproporcional. Ademais, a fração aplicada ao homicídio privilegiado foi fixada sem fundamentação concreta, devendo incidir a redução em seu grau máximo, nos termos da jurisprudência do STJ e da doutrina sobre o tema.

5. Procede, por fim, a readequação da pena-base e do regime em atenção à nova dosimetria e à primariedade do réu, sem prejuízo da gravidade do delito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, amparado em elementos probatórios idôneos, acolhe uma das versões apresentadas em plenário. 2. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta.
3. Na ausência de motivação idônea, aplica-se a fração máxima da minorante do homicídio privilegiado.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, art. 593, III, d; CP,
arts
. 121, caput e §1º, e 33.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS; STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS;
TJ-MT, Apelação Criminal n. 1007345-76.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03/10/2023, Primeira Câmara Criminal, pub. 10/10/2023;

Enunciado
13, TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pedro dos Santos Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara

Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
00
22856-92.2013.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou pelo crime de homicídio
(art. 121,
caput
,
c/c §1º, do Código Penal
), praticado contra a vítima
Marcelo Maia de Freitas
, à pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
306361889
, requer
a declaração de nulidade do julgamento em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
não sendo reconhecida a tese principal, pugna pelo redimensionamento das penas aplicadas, ao argumento d
a existência d
e
erro e injustiça no
tocante à
aplicação delas.

O apelante, ainda, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de suspender a execução da pena e determinar, por consequência, a expedição de alvará de soltura.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
306361892
, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
309459399
,
se manifestou pelo provimento parcial do apelo defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
em
ID
221291161
,
p.

1-3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que por volta das 06:00 horas,
no dia 14 de outubro de 2013
, defronte à casa 33, na rua São Sebastião, no bairro Alvorada, nesta Capital, o denunciado
PEDRO
ceifou a vida de
Marcelo Maia Freitas
, mediante recurso que dificultou a sua defesa, conforme laudo pericial de necrópsia de fls. 63/82.

Segundo emerge do caderno policial, a vítima Marcelo e o denunciando
PEDRO
foram contratados para trabalharem como pedreiros, pelo senhor Joely Alves de Arruda, em obras diferentes, uma no Centro e outra no bairro Alvorada.

A vítima Marcelo e o denunciado
PEDRO
alugaram um quarto, situado no bairro Alvorada, nesta Capital, da pessoa de José Bruno de Siqueira, o qual mora em uma residência localizada no mesmo terreno.

Segundo a versão da testemunha José Bruno de Siqueira, esta chamou a atenção de Marcelo e
PEDRO
porque, instantes antes do crime, houve
um discussão
entre eles, provavelmente por causa da chave do quarto que alugavam, inclusive, com o princípio de agressão física.

Após a mencionada discussão, o denunciado saiu do quarto sendo seguido pela vítima, sentido a obra do bairro Alvorada.

A testemunha supracitada foi dormir, levantando-se por volta das 03:00 horas da manhã, do dia 14/10/2013, para coar café, ocasião em que o denunciado bateu em sua porta e lhe entregou a chave do quarto.

O denunciado, ao ser questionado sobre o paradeiro da vítima, pela testemunha José Bruno Siqueira, disse que
a mesma
ainda estaria na rua.

Todavia, logo o dia clareou e uma vizinha, que passava pelo local do crime, informou ao senhor José Bruno Siqueira sobre o assassinato da vítima.

Após este episódio criminoso, o denunciado se evadiu do distrito da culpa.

A vítima estava alcoolizada e foi agredida pelas costas, portanto, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

[...]

destaques no original

A materialidade do homicídio

e
ncontra-se
comprovada
pelos seguintes documentos:
o Boletim de Ocorrência
(
I
D
.
221291161
,

p.

08/10
)
;
Termo
s
de Declaração
(
I
D
.
221291161
,

p
s
.

17
/
19
,
23/25
, 45/46
e
144/145
)
;

Laudo Pericial nº 1.9067.1.2013.50906-01 (ID. 221291161
, ps. 76/95), Laudo Pericial nº 02-06-002370/2013
(ID. 221291161, ps. 106/128)
e
Laudo Pericial n°.3.19.2015.15278-01 (ID. 221291161, ps. 159/162
)
. E, no que diz respeito à autoria, o apelante argumenta que
agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II, do Código Penal).

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que
,
sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que é

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.3.2021 e publicado no
DJe
do dia 29.3.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15.9.2020 e publicado no
DJe
de 23.9.2020)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for
manifestamente contrário
à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que não ocorrem no presente caso.

Sobre
caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo o veredicto dos jurados que condenou o apelante pela prática
d
o
homicídio
.

No caso dos autos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência n
o bairro Alvorada,
onde havia um homem
mort
o sobre a via
pública
. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com o corpo da vítima, M
arcelo Maia Freitas
, coberto de sangue e apresentando ferimentos na região da cabeça.

Durante o cerco e abordagem de pessoas que transitavam pela região, os policiais
conversaram com
José Bruno de Siqueira
, que
alugava um quarto para a vítima e o denunciado, o qual relatou que

ocorreu uma discussão entre
os dois indivíduos
, na noite anterior aos fatos
.
Informou, ainda, que sua esposa acordou às 5h da manhã e viu o corpo da vítima na rua já sem vida.

Na fase policial, as testemunhas Joely Alves de Arruda
e
José Bruno de Siqueira
foram ouvidas e atribuíram a autoria do crime ao denunciado.

“
QUE na data de hoje, por volta das 05h da madrugada, recebeu um telefonema
da
proprietária da casa onde o declarante está reformando no bairro Alvorada,
informando que seus dois funcionários haviam alugado um quarto na frente da obra e que teriam brigado e um tinha matado o outro; QUE o declarante foi até
o
local, onde se encontrou com o dono do quarto alugado pela vítima e seu cola, que informou ao declarante que os dois haviam discutido e brigado durante a madrugada e que havia um corpo no local; QUE o declarante viu o corpo de Marcelo próximo ao muro do lado de fora do terreno;
QUE a polícia já havia sido aciona se fez presente no local; QUE o declarante acompanhou o trabalho da perícia, segundo teria ouvido do perito, a vítima já estaria morta havia bastante tempo, pois já estava apresentando rigidez; QUE a vítima estava
com uma sacola plástica na cabeça, que segundo os peritos teria sido colocada para tentar estancar o sangue juntamente com uma camiseta que estava enrolada a cabeça; QUE também ouviu os peritos comentarem que a vítima não havia sido morta no local onde foi encontrada e que foi carregada até lá, por mais de uma pessoa, já que não havia sinais de rastejo do corpo; QUE o crime fora cometido dentro da obra pois haviam várias manchas de sangue, inclusive o autor ou autores do crime tentaram lavar o local com água da piscina; QUE a pessoa que tinha as chaves da obra era justamente o senhor de nome Bento que havia locado o quarto para os funcionários do declarante;
QUE o Bento, disse que esta madrugada, "baixinho" depois que havia discutido com a vítima teria dito que não ficaria no quarto, entregou as chaves e foi embora carregando sua mochila; QUE hoje por volta das 09h3Omin. telefonou para "baixinho" no n°. 9622 9855, sendo atendido por uma tal de Maria, que após receber instruções de "baixinho" disse ao declarante que ele (baixinho) havia ido embora na sexta feira e deixado o chip com ela; QUE o declarante esclarece que ouviu a voz de "baixinho" ao telefone instruindo Maria a dizer que tinha ido embora;
QUE o declarante disse que isso é estranho e que a mentira de Maria não tem sentido, pois o declarante esteve com "baixinho" no sábado pela manhã; QUE o declarante está achando muito o fato de "baixinho" que nunca se quer chegou atrasado ao trabalho, de repente por alguém para mentir dizendo que ele não estava mais aqui em Cuiabá;
(ID. 221291161, ps. 17/19)

Destacamos

“
QUE conhecia a vítima e seu amigo Benedito, conhecido por "baixinho", havia pouco tempo, não há nem um mês; QUE o declarante é proprietário do quarto que alugou para a vítima e Benedito; QUE o quarto é em frente a uma casa onde Benedito estava trabalhando com servente de pedreiro; QUE a vítima também começou a trabalhar na obra
havia uma semana; QUE o declarante alugou o quarto para Benedito e a vítima no último sábado, porque eles moravam num albergue, mas haviam saído de lá porque não tinham comportamento adequado, chegavam tarde; QUE tanto a
vítima
quanto Benedito eram trabalhadores; QUE o declarante entregou a chave do quarto a Benedito apenas, pois foi ele quem o procurou para alugar o quarto;
QUE no sábado por volta das 19h, Benedito e vitima chegaram para alugar o quarto, sendo que em seguida, Benedito disse que iria para a casa de sua mulher; QUE a
vítima
ficou sem a chave que foi levada por Benedito; QUE para a
vítima
não ficar para fora do quarto, o declarante lhe entregou uma cópia da chave; QUE Benedito retornou apenas no domingo meia noite, estando o declarante já em sua residência que é no mesmo terreno; QUE o declarante viu a
vítima
e Benedito discutirem, acreditando que fosse por conta da chave que Benedito havia levado, deixando a
vítima
para fora; QUE o declarante afirma que durante a discussão, Benedito passou uma rasteira na vitima que caiu de bruços, tendo Benedito revistado seus bolsos e
pego
o que encontrou, mas o declarante não sabe informar se Benedito pegou dinheiro da
vítima
, entretanto afirma que eles tinham recebido dinheiro na sexta feira dia 11/10/2013; QUE vendo o que Benedito havia feito, o declarante lhe chamou a atenção dizendo que não queria aquilo ali na sua casa e que era para eles pararem de brigar, mas esclarece que a
vítima
não reagiu quando foi derrubada, mesmo porque ela havia ingerido bastante pinga e aparentemente já estava alcoolizado;
QUE após pegar os pertences do bolso da
vítima
, Benedito saiu e com o controle remoto que tinha do portão da casa em frente onde estava trabalhando, abriu e entrou; QUE a
vítima
também levantou-se e foi para o mesmo local, em seguida praticamente juntos, tanto que entraram ao mesmo tempo na casa passando pelo portão; QUE Benedito fechou o portão, tendo o declarante ido se deitar; QUE ficou silencio, mas o declarante não conseguiu dormir, isso já era em torno das três horas da madrugada do dia 14/10/2013; QUE por conta de estar sem sono, o declarante levantou-se e foi fazer café, momento em que ouviu a porta do quartinho
que
havia locado se abrir; QUE

pass
ados
alguns minutos, Benedito bateu na porta e lhe entregou a chave do
quarto
dizendo: "está aqui a chave, Seu Bruno";
QUE
o declarante estranhou e perguntou: "pra onde você vai?", tendo Benedito respondido que iria para a casa
de sua mulher
; QUE o declarante
indagou sobre a vítima, tendo Benedito respondido que ela estava na rua; QUE perguntado ao declarante se Benedito estava nervoso ou sujo, o mesmo respondeu que ele estava calmo, mas que havia trocado de camiseta, pois chegou com uma camiseta listrada de branco e preto ou outra cor escura e depois que foi com a vítima até a casa da frente onde o crime ocorreu, quando foi entregar a chave estava com uma camiseta de uma cor só, escura;
QUE o declarante afirma que não viu mais ninguém no local junto com Benedito; QUE o declarante afirma que apesar de não ter visto o que ocorreu dentro da casa, foi Benedito o autor do crime; QUE quando o dia clareou, uma vizinha que passava pela rua viu o corpo da vítima e chamou o declarante que na hora reconheceu a vítima como sendo Marcelo e imediatamente supôs que Benedito a havia matado
”
.
[...] (ID.
221291161 - pág. 23/
25)

Destacamos

Durante a instrução processual
, a testemunha Joely Alves de Arruda
ratificou as declarações prestadas em momento anterior.

[...] teve um dia 5 horas da manhã, um senhor que morava em frente à obra, ele vai, liga para mim e disse o seguinte: "
Tá
acontecendo um barulho muito estranho lá dentro da obra. E eu acho que é seus, ele disse isso, é
seus peão
que estão lá e estão brigando". Eu falei, ainda falei para ele, falei: "Você
tá
ligando
pra
pessoa errada, mesmo se eles estivessem brigando, eu não iria lá parar a briga deles. Liga
pra
polícia." Ele desligou o telefone. Mesmo assim, na mesma hora eu fui, eu morava no bairro Dom Aquino
, passei na naquela praça Maria Taquara, tinha uma viatura da polícia. Eu parei, expliquei a situação para eles, eles me acompanharam até lá na obra. Chegando na obra, né,
tava
mais ou menos 30, 40 m,
tava
o corpo do Marcelo, né? Só que lá dentro, ele foi, eu creio que ele foi morto, foi espancado lá dentro. Os vestígios
tava
lá dentro da obra, mas eles
tiraram ele
lá da obra, não deixaram vestígio, não arrombaram o portão. Não sei como é que eles conseguiram sair com o corpo. O corpo
tava
lá fora, não
tava
dentro da obra. Aí depois que chegou a POLITEC,
que
tava
o pessoal todo lá,
inclusive
tava
o delegado, aí o delegado pediu se podia abrir a obra lá para ele dar uma olhada. Aí esse momento que abrir que nós entramos lá que vimos vestígio. Tem um pedaço de madeira lá de ripa, tudo sujo de sangue, cabelo do Marcelo. E eles tentaram até lavar o ambiente lá,
tava
tudo sujo de sangue
, [inaudível]
. Água correndo, tinha sangue
empoçado
lá dentro. Aí que nós ficamos só vendo a situação que ele foi espancado, eu acho que morto lá dentro. Depois que tiraram ele fora porque
tava
lá, não arrastaram ele nada, ele foi colocado ali na onde ele estava
.

Durante a instrução processual, o apelante confirmou a prática do crime, alegando que teria sido ameaçado pela vítima e teve que se defender, pois el
e
estaria armad
o
com uma faca.

“
(...)
Ele colocou uma dose no copo e pediu para eu beber. Eu falei que não ia beber, tinha ido para assembleia, aí foi e jogou na minha cara. Aí pegou e encheu outro copo, mandou eu beber eu falei que não i
a beber, jogou na minha cara de novo. Aí encheu outro copo de novo, pegou, mandou eu beber, eu não bebi, jogou na minha cara de novo. E ele com
uma faca na mão, falado que tinha matado 14 e os 15 ia ser comigo. Aí eu peguei o telefone e falei “deixa eu ligar para minha mãe”. Ele falou “não vai ligar para ninguém não”.
Aí
levantou
, já com a faca, e veio para cima de mim, aí mandou eu levantar, encostou em mim, botou a faca na minha cintura, me empurrou na parede, aí
foi na hora que eu balancei, deu tempo de eu sair, corri para a porta, na hora que eu
tava
abrindo a porta, ele saiu para fora e chegou junto de mim.
Aí eu corri, chegou perto de mim, pegou no meu ombro, colocou a faca aqui e me levou para a obra, abriu o portão,
ele abriu o portão, chegou lá, me empurrou, eu
empurrei ele
, ele caiu porque estava meio
groge
, um pouco né, aí eu passei a mão, graça
s a Deus, tinha uma perna manca, lá eu dei uma batida nele. [...]
Tava
lá jogada, aí quando eu passei a mão, tinha uma perna manca
, aí só dei uma batida nele lá, ele caiu, aí eu saí, aí eu peguei e vim, olhei para ver se tinha morrid
o ou não, e
ai

tava
respirando, aí eu peguei o carrinho de mão, trouxe ele lá para fora, botei ele lá, tentei chamar ajuda, mas já era meia noite e meia e não tinha mais ninguém na rua. Aí eu assustado, não sabia o que fazer,
fui lá dentro, peguei a minha mala e fui m
e

e
m
b
o
r
a
”
.

A versão anteriormente exposta foi integralmente reiterada em Plenário do Tribunal do Júri, ocasião em que o apelante voltou a sustentar que a conduta praticada
se encontra
amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nota-se que a
condenação do apelante não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, pois há provas produzidas em juízo, mormente a confissão qualificada do apelante e demais provas testemunhais.

Como se vê, a tese de legítima defesa foi extraída do interrogatório judicial do acusado, quando este disse que teria sido ameaçado pela vítima
, mas esta não encontra respaldo em qualquer outro elemento probatório dos autos, tratando-se de versão isolada, que não obstante foi submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Logo, a versão defensiva de que apenas se defendeu do ataque da vítima, é uma versão isolada das demais provas produzidas nestes autos, eis que nenhuma das testemunhas ouvidas na primeira fase, em juízo ou em Plenário, confirmou a versão apresentada por Pedro, particularmente no que diz respeito ao fato segundo o qual Marcelo estava em posse de uma faca e teria agido de forma ameaçadora.

Como já mencionado, não cabe ao juízo recursal questionar a interpretação dos fatos adotada pelo Conselho de Sentença, exceto se inexistir qualquer elemento probatório que a sustente.

Em síntese, tanto a doutrina quanto a jurisprudência destacam a importância de respeitar a competência do Tribunal do Júri na resolução de controvérsias, desde que estas estejam amparadas por alguma versão plausível dos fatos emergentes do conjunto probatório.

Repito, a versão dos fatos trazidas pelo apelante são isoladas e dissociadas das demais provas carreadas nos autos, não obstante foram submetidas ao Conselho de Sentença que as rejeitaram e isso não significa que são contrárias às provas dos autos.

Verifica-se, pois, que a prova carreada traz elementos que serviram de base para a formação de opinião do conselho de sentença, não logrando êxito a tese defensiva de que a sentença condenatória se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, o Conselho de Sentença ao responder aos quesitos para julgamento pelo Tribunal do Júri concluiu que o apelante praticou o crime contido na denúncia, não reconhecendo a tese de legítima defesa
, em conformidade com os depoimentos prestados na fase inquisitiva e devidamente ratificados em juízo, tanto na audiência de instrução e julgamento quanto perante o Tribunal do Júri.

Acolhendo uma das versões existentes apresentadas em Plenário (amparada nos elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual), o Tribunal optou por uma delas, o que enseja o reconhecimento da improcedência da tese de que a sentença condenatória se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesta senda há o Enunciado n. 13, da TCCR/TJMT, que dispõe que não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

Assim, sendo reconhecida existência nos autos de provas aptas a afastar a tese de legítima defesa, não prospera a alegação de que a sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, pois a escolha do Conselho reflete a livre convicção formada com base nos fatos e nas provas produzidas em juízo.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENORES – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA AGUARDAR O NOVO JULGAMENTO EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
N
ão há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.
[...] (N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

Desse modo, resta claro que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, não se mostrando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo vedado a este relator a cassação da decisão proclamada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, inciso, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal

Sendo assim, em observância aos Enunciados Orientativos n. 08 e 13, da TCCR/TJTM, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, das Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte e em consonância com o parecer ministerial, não há que se falar em anulação, tampouco realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e encontra amparo em uma interpretação contextual e coerente dos fatos. Respeitando-se o princípio da soberania dos veredictos, não há espaço para a intervenção do Judiciário, pois os jurados fundamentaram sua escolha em uma das versões verossímeis e amparadas pelo conjunto probatório.

Além disso, como já foi amplamente discutido, a atuação revisora é cabível apenas em situações excepcionais, como quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não é o caso.

No concernente a aplicação de pena, o apelante sustenta que o sentenciante utilizou critérios desproporcionais e infundados na fixação da pena-base,
além de que a fração de redução pelo privilégio foi aplicada sem qualquer fundamentação.

Ao aplicar a pena, o magistrado de origem assim fundamentou:

“(...)
PRIMEIRA FASE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:
A culpabilidade é exacerbada, na medida em que a vítima recebeu diversos golpes de um pedaço de madeira, causando múltiplas feridas pelo corpo (ID 60350012 - Pág. 76/95). O réu não possui maus

antecedentes. Nada a respeito da conduta social. O motivo é fútil, mas, como não constou como qualificadora, não pode ser valorado. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências do crime são negativas. Destaco que as consequências do crime são o conjunto de efeitos danosos provocados pelo delito, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade. No caso concreto, nota-se que a vítima fatal MARCELO MAIA FREITAS era
uma
pessoa de apenas 31 (quarenta) anos de idade (ID 60350012 - Pág. 11). A expectativa de vida do brasileiro em 2013, ano do cometimento do crime, conforme IBGE, era de 74,9 anos, de modo que a conduta do réu acabou por encurtar a vida da vítima em mais de 43 anos. Nesse sentido, assentou o E. TJMT:
[...]
Não
se pode afirmar que a vítima contribuiu para o crime. Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável, ESTABELEÇO a pena-base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

[...] TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Ausentes causas de aumento de pena. Presente
a
causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do CP, reconhecida pelos jurados, pelo que reduzo a pena e PASSO A DOSÁ-LA definitivamente em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão”.

Em relação a
culpabilidade
, o
apelante sustenta que
“
a
simples repetição de golpes, embora chocante, integra a própria dinâmica do crime de homicídio, sendo inerente ao tipo penal e não apta, por si só, a agravar a reprimenda
”
.
Contudo, entendo que não procede a pretensão
da defesa
para
consider
á-la
neutra
.

Não obstante os fundamentos aduzidos pelo apelante, tenho que ficou demonstrada
que a conduta perpetrada pelo apelante extrapola o tipo penal. O laudo pericial
acostado nos autos (ID
60350012 – ps. 76/95) indica que a vítima possuía diversas feridas na parte superior do corpo, o que indica a multiplicidade de golpes
praticados pelo apelante.

Tal elemento revela dolo intenso e conduta extremamente reprovável, que extrapola o desvalor comum do tipo penal e justificam a exasperação da pena-
base (N.U 0003098-48.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025).

O juízo de reprovação manifestado pelo magistrado sentenciante não se deu com base em presunções, mas sim em circunstâncias concretas extraídas
dos auto
s, estando devidamente fundamentado.

Em relação às
consequências
do crime, o apelante sustenta que
“a
utilização da expectativa de vida como critério para agravar a pena é arbitrária e incompatível com o princípio da individualização da pena”
.

In
casu
, a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito não se revela juridicamente idônea nem proporcional. A fundamentação lastreada apenas na expectativa média de vida do brasileiro, com a afirmação genérica de que houve “encurtamento” da vida da vítima, é insuficiente para justificar o juízo desfavorável.

Ressalte-se que, embora a vítima contasse 34 anos de idade à época dos fatos, não se extrai dos autos qualquer elemento concreto indicando que o óbito tenha produzido repercussões excepcionais, tais como comprometimento relevante da subsistência de familiares ou efeitos socioeconômicos específicos. Desse modo, a mera indicação da faixa etária, desacompanhada de demonstração efetiva de consequências extrapenais anormais, não se revela suficiente para autorizar a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Acerca do tema, este E. Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - VEREDITO CONDENATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS FAVORÁVEIS, AS DO CRIME TERIAM SIDO NEGATIVAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS; JUS AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DIREITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS - ÚNICA FACADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUEBRA DA LÂMINA OU DESCOLAMENTO DO CABO - PARECER DA PGJ -
CONSEQUÊNCIAS - IDADE DA VÍTIMA - 36 (TRINTA E SEIS) ANOS - DEPRECIAÇÃO INIDÔNEA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TENRA IDADE ENTRE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E A TRANSIÇÃO À FASE ADULTA - PENA-BASE REDUZIDA
- CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO. [...]
O c. STJ considera que a tenra idade apta a negativar as consequências do crime compreende pessoas mortas entre a infância, adolescência e a transição à fase adulta (STJ,
AgRg
no REsp 1 .835.097/PA).
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1007345-76.2021 .8.11.0003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2023)
Destacamos

Por sua vez, em relação a fração
de 1/6
relativa
a
causa de diminuição de pena
do
artigo 121, §1º, do Código Penal, reconhecida soberanamente,
foi aplicada sem
qualquer
fundamentação
.

Segundo lição doutrinária, a fração redutora pelo homicídio privilegiado, entre 1/6 [mínimo] e 1/3 [máximo], regula-se pelo valor social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado “o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 6.ª ed. rev., atual. e
ampl
. - Editora RT - p. 530).

O c. STJ possui entendimento de que
“a adoção de fração inferior à 1/3 (um terço) para o homicídio privilegiado exige fundamentação idônea e concreta”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.055.192/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado 27.6.2022)

Ausente a fundamentação exigida,
a minorante deve incidir em seu grau máximo de 1/3 (um terço).

Dessa forma, passo a redimensionar a pena imposta.

A pena prevista para o crime de homicídio é de reclusão de
06
(
seis
) a
2
0 (
vinte
) anos.

Na primeira fase dosimétrica, considerando a valoração negativa da
culpabilidade
e aplicando-se o coeficiente de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima, encontro a pena-base de
07

(sete) anos e 09 (nove) meses
de reclusão.

Na segunda fase,
não

há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase,
inexistindo causa de aumento de pena e aplicando a fração de 1/3 relativa ao privilégio,
torno definitiva a pena de
05
(
cinco
) anos e 0
2
(
do
is) meses de reclusão.

Diante da necessária readequação da pena-base e, embora se trate de delito de indiscutível gravidade, impõe-se a revisão do regime inicial de cumprimento fixado na sentença.
Isso porque, considerada a nova reprimenda e o fato de o réu ser
primário
,
mostra-se adequada e proporcional a fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com os parâmetros do art. 33 do Código Penal.

No que se refere ao pleito de concessão de efeito suspensivo, cumpre observar que resta prejudicado, uma vez que o exame do mérito recursal ora realizado esgota a controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Pedro dos Santos Silva
para: (i)
afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime
;
(
ii
)
aplicar a fração máxima de redução referente ao homicídio
privilegiado; (
iii
) reajustar a pena definitiva, que passa a ser fixada em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com a correspondente readequação do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Sem prejuízo do exposto, determino, com urgência, que o Juízo de origem adote as providencias necessárias e proceda a expedição do competente alvará de soltura em favor do réu Pedro dos Santos Silva, para que seja imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025